Tribunal: TJSP
Processo: 2112428-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACIDENTÁRIO. Apuração da renda mensal inicial. Auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, sem intercalação com período trabalhado. Reaproveitamento do mesmo salário-de-benefício, adequado ao percentual de 50%, com a devida atualização da renda mensal no tempo pelos mesmos índices aplicáveis aos benefícios em manutenção. Previsão do art. 104, §

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACIDENTÁRIO. Apuração da renda mensal inicial. Auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, sem intercalação com período trabalhado. Reaproveitamento do mesmo salário-de-benefício, adequado ao percentual de 50%, com a devida atualização da renda mensal no tempo pelos mesmos índices aplicáveis aos benefícios em manutenção. Previsão do art. 104, § 1o do Decreto 3.048/99. Correção monetária dos atrasados que deve seguir o IPCA-E a partir de 30/06/2009, ante a declaração da inconstitucionalidade da TR como índice de atualização dos débitos fazendários. Juros de mora que devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, ou seja, nos mesmos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, que teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2112428-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado ARI CORREA DA SILVA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2112428-27.2019.8.26.0000 - Campinas 2/8
VOTO No 15985
Agravo de Instrumento: 2112428-27.2019.8.26.0000
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Campinas
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Agravado: Ari Correa da Silva
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA – ACIDENTÁRIO. Apuração da renda mensal
inicial. Auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, sem
intercalação com período trabalhado. Reaproveitamento
do mesmo salário-de-benefício, adequado ao percentual de
50%, com a devida atualização da renda mensal no tempo
pelos mesmos índices aplicáveis aos benefícios em
manutenção. Previsão do art. 104, § 1o do Decreto
3.048/99. Correção monetária dos atrasados que deve
seguir o IPCA-E a partir de 30/06/2009, ante a declaração
da inconstitucionalidade da TR como índice de atualização
dos débitos fazendários. Juros de mora que devem
observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na
redação conferida pela Lei no 11.960/2009, ou seja, nos
mesmos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, que
teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo.
Recurso parcialmente provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto contra a r. decisão de fls. 275/277 (aqui reproduzida às
fls. 261/263), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada
pela autarquia, homologando o cálculo apresentado pelo exequente.
Em suas razões de recurso o INSS alegou a ocorrência
de excesso de execução, argumentando que o cálculo da renda mensal inicial feito
pelo segurado está equivocado, na medida em que se tratando de auxílio-acidente
concedido precedido de auxílio-doença, não haveria que ser observado o art. 29 da
Lei no 8.213/91, mas sim o art. 104, § 1o do Decreto 3.048/99.
Sustentou, ademais, que o exequente errou ao aplicar
o INPC como índice de atualização monetária dos atrasados, ao passo que deveria
ter seguido o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei
no 11.960/2009, tal como determinado no acórdão transitado em julgado, uma vez
que ainda não houve modulação dos efeitos da decisão do STF que declarou a
inconstitucionalidade da TR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2112428-27.2019.8.26.0000 - Campinas 3/8
Requereu, assim, o provimento do recurso para
reformar a decisão agravada e, consequentemente, homologar os cálculos
apresentados pela autarquia às fls. 161/164 do processo originário.
Recebido o recurso, o pedido de efeito suspensivo foi
deferido.
Em contraminuta o segurado alegou preliminarmente
a existência de prevenção para o julgamento do recurso ao Des. Afonso Faro Jr.,
uma vez que a distribuição do presente agravo teria ocorrido antes de sua
promoção ao cargo de desembargador.
No mérito, sustenta que o cálculo da renda mensal
inicial do auxílio-acidente deve seguir o disposto no art. 29, II da Lei no 8.213/91,
não havendo que se falar na aplicação do art. 104, § 1o do Decreto 3.048/99, seja
porque o decreto extrapolou seu poder regulamentar, estando em
desconformidade com a lei, seja porque não houve qualquer determinação de sua
utilização no título executivo. Por fim, defende a utilização do INPC como índice de
correção monetária dos atrasados, ante à decisão proferida pelo STF no Tema no
810 da repercussão geral.
Relatados.
O recurso comporta parcial provimento.
Preliminarmente, deve ser rechaçada a alegação de
prevenção para o julgamento do presente recurso ao Des. Afonso Faro Jr.
Isso porque, diversamente do que afirma o agravado, a
promoção do Dr. Afonso Faro Jr. ao cargo de desembargador ocorreu em
16/05/20191, anteriormente, portanto, à entrada do presente recurso, que se deu
em 22/05/2019, conforme se vê pelo termo de distribuição de fls. 271.
Portanto, em que pese tenha ele sido o relator do
recurso de apelação interposto na fase de conhecimento, deixou de estar prevento
para o julgamento dos recursos subsequentes desde o momento de sua promoção,
prevenção esta que recaiu sobre os demais integrantes da 17a Câmara de Direito
Público, razão pela qual não se vislumbra qualquer irregularidade na distribuição
realizada.
Superada a preliminar, passemos ao mérito.
Como já relatado, trata-se de ação acidentária julgada
procedente para conceder ao segurado o benefício de auxílio-acidente a partir do
1 Vide publicação à página 2 do caderno 1 do DJE de 16/05/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2112428-27.2019.8.26.0000 - Campinas 4/8
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença por acidente do trabalho por ele
recebido.
Divergem as partes com relação à forma de apuração
da renda mensal inicial do novo benefício: enquanto o segurado entende que deve
haver um novo cálculo na forma do art. 29, II da Lei no 8.213/91, a autarquia
defende a utilização do mesmo salário-de-benefício do auxílio-doença precedente,
conforme previsto no art. 104, § 1o do Decreto 3.048/99.
Pois bem.
Em que pese a questão não tenha sido debatida na
fase de conhecimento, a forma de cálculo do auxílio-acidente originado de um
auxílio-doença está prevista expressamente no Decreto 3.048/99, como bem
demonstrou o agravante, o que dispensa uma nova apuração do salário-de-
benefício.
Veja-se, in verbis:
Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico,
ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando,
após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de
qualquer natureza, resultar seqüela definitiva, conforme as
situações discriminadas no anexo III, que implique: (...)
§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta
por cento do salário-de-benefício que deu origem ao auxílio-
doença do segurado, corrigido até o mês anterior ao do
início do auxílio-acidente e será devido até a véspera de
início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do
segurado.
Respeitado eventual entendimento em contrário, não
vem prevalecendo nos tribunais a tese de que o § 1o do art. 104 do Decreto
3.048/99, acima transcrito, extrapolou seu poder regulamentar, encontrando o
referido dispositivo larga aplicação, como se pode ver pelo seguinte aresto do
Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ANÁLISE DO ESPECIAL. REVISÃO DO VALOR
DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE ORIGINADO DE
AUXÍLIO-DOENÇA. RENDA MENSAL INICIAL. CORREÇÃO DO
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. IRSM DE FEVEREIRO DE 1994.
NÃO-APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL PARA
50%. POSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o IRSM de
fevereiro de 1994 é aplicável ao salários-de-contribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2112428-27.2019.8.26.0000 - Campinas 5/8
que, efetivamente, integraram o período básico de cálculo.
2. Tendo o benefício de auxílio-acidente sido originado de
auxílio-doença e a renda mensal inicial calculada com
base nos salários-de-benefícios anteriores aos auxílios-
doença, não faz jus o segurado à revisão pleiteada.
3. Em se tratando de matéria previdenciária, posteriores
alterações legislativas promovidas pela Lei 9.032/95,
favoráveis aos segurados, alcançam as situações jurídicas
concretizadas (EREsp 324.380/SC, Rel. Min. FERNANDO
GONÇALVES, DJ de 3/6/02).
4. Agravo regimental parcialmente provido. (AgRG no Ag
no 1.008.627/MG, 5.a Turma, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES
LIMA, DJ de 15/6/2009.) (grifou-se).

No mesmo sentido podemos citar as seguintes
decisões monocráticas, também do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NÃO-CONFIGURAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE
PRECEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA. RENDA MENSAL INICIAL.
ART.
104,
§
1.o,
DO
DECRETO
N.o
3.048/99.
INAPLICABILIDADE DO ART. 29, § 5.o, DA LEI N.o 8.213/91.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARA DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.” (Ag
1303604/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 12/08/2010)
“PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE
AUXÍLIO-ACIDENTE
ORIGINADO
DE
AUXÍLIO-DOENÇA.
CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL DEVE SER EFETUADO
COM BASE NOS TRINTA E SEIS ÚLTIMOS SALÁRIOS DE
CONTRIBUIÇÃO ANTERIORES À CONCESSÃO DO AUXÍLIO-
DOENÇA. JUROS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO
PROVIDO.” (REsp 671.209/SP, Rel.a Min.a MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, DJe de 20/08/2009)
Outro
não
é
o
entendimento
das
câmaras
especializadas em matéria acidentária deste Tribunal:
ACIDENTÁRIA
Revisão de benefício Auxílio-acidente
precedido de auxílio-doença Revisão da renda mensal
inicial Descabimento da aplicação do art. 29, § 5o, da Lei
no 8.213/91 Renda mensal inicial que deve corresponder
a 50% do salário-de-benefício do auxílio-doença Art. 104,
§ 1o, do Decreto no 3.048/99 Improcedência da ação
Recursos autárquico e oficial providos. (TJSP; Apelação
Cível
0000128-66.2010.8.26.0326;
Relator
(a):
Cyro
Bonilha; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público;
Foro de Lucélia - 1a Vara; Data do Julgamento:
28/03/2017; Data de Registro: 29/03/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2112428-27.2019.8.26.0000 - Campinas 6/8
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução Alegação da
existência de irregularidades nos cálculos de liquidação
apresentados pelo obreiro
Ocorrência
"Auxílio-
acidente" precedido de "auxílio-doença" Aplicação do art.
104, §1o, do Decreto no 3.048/99
Precedentes

Embargos julgados procedentes Apelo do embargado
Sentença mantida Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001088-91.2015.8.26.0564; Relator
(a): Aldemar Silva; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de São Bernardo do Campo - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 23/11/2015; Data de Registro:
25/11/2015)
Impugnação ao cumprimento de sentença Renda mensal
inicial do auxílio-acidente, precedido de auxilio doença
Inexistência de período intercalado de atividade Adoção
do salário-de-benefício já calculado Ausência de pleito
revisional Precedentes. Cumulação de auxílio-doença e
auxílio-acidente decorrentes do mesmo fato gerador

Impossibilidade Inteligência do art. 104, §6o, do Decreto
no 3.048/99. Correção monetária Aplicação do IPCA-E,
nos termos do decidido Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral
reconhecida (Tema no 810). Decisão que não fixou os
honorários advocatícios devidos na fase de conhecimento
Necessidade Inteligência do art. 85, §4o, II, do novo
Código de Processo Civil. Recurso provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2142832-61.2019.8.26.0000;
Relator (a): Afonso Celso da Silva; Órgão Julgador: 17a
Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 10a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/11/2019; Data de Registro:
13/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
RMI DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Benefício precedido de auxílio-
doença. Inexistência de período intercalado. Aplicação de
50% do salário-de-benefício que deu origem ao auxílio-
doença, devidamente corrigido até o mês anterior ao início
do auxílio-acidente. Inviabilidade de novo cálculo.
Inteligência do artigo 104, § 1o, do Decreto 3.048/99.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2135995-87.2019.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17a Câmara
de Direito Público; Foro de Santo André - 1a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro:
25/10/2019)
Daí a se concluir que, em sendo o auxílio-acidente
originado da transformação de um auxílio-doença sem intercalação com nenhum
período trabalhado a renda mensal inicial do novo benefício deverá corresponder
necessariamente a 50% do salário-de-benefício do auxílio-doença precedente.
Note-se que não se está a introduzir nenhuma nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2112428-27.2019.8.26.0000 - Campinas 7/8
disciplina,
sendo
matéria
que
encontra
expressa previsão no decreto
regulamentador da Previdência Social e ampla jurisprudência, não se exigindo,
assim, qualquer sorte de poderes mediúnicos do segurado para que conheça a
forma de cálculo do valor de seu benefício, tal como aventado nas contrarrazões de
recurso.
Logo, não tendo o agravado se insurgido em momento
algum contra o salário-de-benefício do auxílio-doença que lhe vinha sendo pago,
não há que se falar em sua revisão, mas tão somente na atualização da renda
mensal no tempo pelos mesmos índices aplicáveis aos benefícios em manutenção, a
fim de que se apure o montante dos atrasados e se obtenha o valor da RMI a ser
implantada.
Por fim, no que tange ao índice de atualização
monetária dos atrasados, deve prevalecer o que restou definido pelo Supremo
Tribunal Federal ao julgar o RE 870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral).
Na oportunidade, o Pretório Excelso decidiu que a
Taxa Referencial não se presta a exprimir a correção monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública, determinando, na esteira do decidido anteriormente
no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, a sua substituição pelo IPCA-E mesmo no
período anterior à expedição do precatório.
Quanto aos juros de mora, contudo, manteve-se válida
a prescrição do art. 1o-F, de modo que sobre os débitos de natureza não tributária
devem incidir os mesmos índices aplicáveis às cadernetas de poupança.
Veja-se, in verbis, as teses firmadas quando do referido
julgamento:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de
remuneração
da
caderneta
de
poupança
é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2112428-27.2019.8.26.0000 - Campinas 8/8
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
Do voto condutor, de redação do Ministro Luiz Fux,
colhem-se ainda os seguintes esclarecimentos:
A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o
propósito de guardar coerência e uniformidade com o que
decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que
devam ser idênticos os critérios para a correção monetária
de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda
Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após
25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela
aplicação do aludido índice a todas as condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o
ente federativo de que se cuide.
Destaque-se que em face da decisão acima transcrita
foram opostos embargos de declaração pelo próprio INSS, os quais foram
rejeitados, tendo o Supremo decidido por não modular os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade da Taxa Referencial para a presente finalidade, o que equivale
a dizer que os efeitos jurídicos da decisão revestem-se de caráter ex tunc.
Portanto, no caso concreto, o débito deve ser
atualizado monetariamente a partir de 30/06/2009 - data da entrada em vigor da
Lei no 11.960/2009 - pelo IPCA-E e acrescido do mesmo índice de juros de mora
aplicável às cadernetas de poupança, devendo, no mais, ser observado o quanto
disposto no acórdão transitado em julgado.
Posto isto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para dispor que a renda mensal do auxílio-acidente deverá ser calculada na forma
do art. 104, § 1o do Decreto 3.048/99, bem como que o IPCA-E deve ser o índice de
atualização monetária aplicável às prestações em atraso a partir de 30/06/2009,
conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.9547/SE.
Nuncio Theophilo Neto
Relator